Tribunal: TJPA
Processo: 0809154-58.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809154-58.2019.8.14.0040
APELANTE: MURILO CARVALHO ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO DETERMINANDO REAJUSTAR VECIMENTOS COM BASE NA LEI 4230/02 A SERVIDORES QUE ATINGIRAM O DIREITO ATÉ SUA ENTRADA EM VIGOR (ANO DE 2012). JUIZ MONOCRATICO DO MS COLETIVO DECLAROU INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI 4244/02.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SERVIDOR PÚBLICO QUE INGRESSOU NA ADMINISTRAÇÃO EM JUNHO de 2015. EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MERITO. AUSENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A PESSOA QUE NÃO FAZIA PARTE DOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO A ÉPOCA (2002). SENTENÇA ENTENDEU PELA AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de APELAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação movido contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda de Parauapebas no Cumprimento de Sentença ( nº 0809102.62-2019.814.0040) movido por Murilo Carvalho Alves em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Na inicial, o autor relata que é servidor público desde

junho de 2015, sendo que não recebeu a devida progressão funcional e reajustes salariais. Afirma que possui direito a reajuste salarial no percentual de 8,82%, com base no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo

Sindicato da Categoria, postulando o valor de R$ 20.561,08, a título de reajustes em atraso.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão pela carência da ação, justificando que a decisão não abarca o direito da autora, inexistindo direito de agir.

O autor interpôs recurso de apelação alegando que a matéria foi devidamente discutida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.814.0040, que reconheceu o direito de reajuste a todos os servidores públicos municipais com base no art. 34 da Lei Municipal nº 4230/04 e 4236/2002. Alega que o Juiz não fundamentou sua decisão e que desrespeitou o princípio da não surpresa.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer pugnando pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Em análise aos autos, verificamos que o autor é servidor público, exercendo o cargo de psicólogo do Município de Parauapebas desde junho de 2015.

Inicialmente pontuo que a causa de pedir da presente ação limita-se a cobrança de valores devidos ao servidor, que não estariam sendo pagas pelo Município em razão de direito adquirido, descumprindo a ordem judicial relativa ao processo nº 0000086-27.2003.814.0040, o qual reconheceu a percepção remuneratória no percentual de 8,82% a categoria de servidores municipais.

Para compreender este pedido é necessária uma análise da sentença do Mandado de Segurança coletivo, observando que o magistrado de primeiro grau declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4244/02, e reconheceu direito adquirido dos servidores municipais antes da vigência da Lei 4230/02. In verbis:

Porquanto, terão direito as progressões horizontal e vertical, previstas na Lei nº 4320/2002, os servidores que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da progressão antes da vigência da Lei º 4.244/2002.

Os servidores públicos que não preenchiam os requisitos de progressão quando da entrada em vigor da Lei nº 4.244/2002, não tem direito adquirido ao prefalado benefício, tendo em vista a mutabilidade do regime estatutário.

Assim, considerando que o autor somente ingressou no serviço público em junho de 2015, não há como ter direito adquirido, reconhecido na sentença aos servidores que preenchiam os requisitos até o ano de 2002. O direito a percepção do reajuste de 8,72% nunca entrou na esfera individual da autora, que sequer era servidora pública a época dos fatos.

A jurisprudência é decisiva neste sentido

de que não existe direito adquirido a servidor público:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS STF 279 E 280. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Para solucionar a presente demanda, não se faz necessária a análise de fatos e provas, nem se depende do reexame da legislação local aplicável à espécie, sendo somente necessário esclarecer a questão quanto à reclassificação do servidor diante do direito adquirido a regime jurídico. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que
servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico
, sendo possível seu reenquadramento em outro nível da carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível desta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AI: 735624 PR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 12/04/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-084 DIVULG 05-05-2011 PUBLIC 06-05-2011 EMENT VOL-02516-03 PP-00517)

ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. VPNI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL NOMINAL.
Inexistindo direito adquirido a manutenção de determinada forma de cálculo ou composição de sua remuneração, a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada é assegurada ao servidor público, nos moldes estabelecidos pelo legislador
(art. 6º da Lei n.º 10.549/2002), a fim de preservar o valor nominal global de sua remuneração. Inocorrência de redução de vencimentos a partir de julho de 2002, porquanto a alteração das rubricas específicas de determinadas vantagens não implicou minoração do montante global.

(TRF-4 - AC: 50200589820124047200 SC 5020058-98.2012.404.7200, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 24/08/2016, QUARTA TURMA)

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO REPETIVO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 563965/RN, t
ratou da matéria relativa à estabilidade financeira reafirmando não ter o servidor público direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que seja assegurado o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.
2. No caso vertente, a Lei Complr 13/95 transformou o adicional de estabilidade financeira em parcela autônoma incorporada à remuneração do servidor, preservando o mesmo valor do mês anterior e em conseqüência, determinou que seu reajuste se desse de acordo com a política de revisão geral da remuneração dos servidores públicos estaduais. 3 - Obstaria a incidência da lei Complementar nº 13/95 nos termos alegados na exordial, se restasse devidamente provado o decesso financeiro suportado pelo apelante, o que inocorreu nos presentes autos. O servidor público somente pode guerrear contra lei que modifique o regime jurídico remuneratório quando este lhe trouxer evidente prejuízo em seus vencimentos ou proventos, uma vez que configurar-se-ia violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da irredutibilidade salarial. Recurso de Agravo improvido. Decisão Unânime.

(TJ-PE - AGV: 115588 PE 01155884, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 20/05/2010, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 107)

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Diante de todo o exposto, entendo que foi acertada a decisão do juízo de primeiro grau, eis que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo inviável cumprimento de sentença sobre o período apontado nos presentes autos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau, em todos os seus termos. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora

Belém, 30/09/2020